Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-75.2014.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001050-75.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE - CPF: 177.900.851-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - CPF: 029.540.471-00 (ADVOGADO), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (EMBARGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0011-70 (EMBARGADO), EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - CPF: 199.478.858-52 (ADVOGADO), ERIK GUEDES NAVROCKY - CPF: 307.366.748-29 (ADVOGADO), LF IMPORTADOS LTDA (EMBARGADO), JOSE NONATO DE ARAUJO NETO - CPF: 009.309.562-73 (ADVOGADO), REJANE SARUHASHI - CPF: 027.942.409-43 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), LF IMPORTADOS LTDA (EMBARGANTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), L. F. IMPORTS LTDA. - CNPJ: 03.483.599/0002-30 (EMBARGANTE), L. F. IMPORTS LTDA. - CNPJ: 03.483.599/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE NONATO DE ARAUJO NETO - CPF: 009.309.562-73 (ADVOGADO), L. F. IMPORTS LTDA. - CNPJ: 03.483.599/0001-50 (EMBARGADO), ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE - CPF: 177.900.851-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO (VEÍCULO L200 – TRITON 3.2 – DIESEL – 2012/2013) E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – PROVAS INCONTESTÁVEIS DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO NEM DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PERDA DA GARANTIA – NÃO DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA LOCAÇÃO – OCORRÊNCIA DE SINISTRO E MÁ UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO APÓS O ACIDENTE – NÃO OBSERVÂNCIA DE SINAIS LUMINOSOS QUE GEROU SUPERAQUECIMENTO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – MULTA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO RESERVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXCESSIVA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS E TEMPO DE USO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS E FIXADOS EM PATAMAR, NOS MOLDES DO ARTIGO 85 DO CPC – VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO RESERVA A SEREM CALCULADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DENUNCIADA PELO DENUNCIANTE – DENUNCIAÇÃO NECESSÁRIA E AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MATERIA TRATADA
POR OUTROS FUNDAMENTOS – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À NORMA LEGAL – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se descabida a pretensão indenizatória (danos materiais e morais) decorrente de alegação de vício de produto (veículo) e também de má prestação de serviços, eis que ficou demonstrado que o problema mecânico foi decorrente de acidente (sinistro) enquanto o veículo encontrava-se locado, cumprindo ressaltar a ausência de declaração de sua utilização para locação, o que acarreta perda de garantia; e que, após o acidente não foram observados sinais luminosos no painel do veículo, continuando ele em tráfego, o que gerou o aquecimento e danos no motor.

Ainda que o laudo pericial não seja conclusivo, o seu teor corrobora com as provas que apontam a inexistência de vício do produto e/ou má prestação de serviços pela concessionara, de modo a tornar improcedente o pedido reparatório, por ausência de nexo causal.

Mostra-se viável a imposição de multa diária para que haja a devolução do veículo reserva, não se verificando exorbitância quanto à fixação, diante do tempo de uso do referido veículo, destacando-se que os valores a serem ressarcidos deverão ser calculados em sede de liquidação de sentença.

É imperiosa a condenação da vencida aos ônus sucumbenciais, despesas processuais e periciais, e também da verba honorária advocatícia, destacando-se a fixação dentro do patamar autorizado pelo artigo 85, do CPC.

Em se tratando de denunciação à lide não facultativa, é descabido o pedido de fixação de honorários a serem pagos pelo denunciante, que obteve êxito na demanda principal, observando-se, inclusive, que não houve qualquer resistência à denunciação, tanto que foi ofertada contestação.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por
ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0001050-75.2014.8.11.0006
, tendo como Apelado/Embargado:
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença recorrida, prolatada nos autos de
Ação de Indenização por Dano Moral e Material (Numeração Única: 1050-75.2014.8.11.0006– Código n. 163802).

A Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão é omisso e contraditório; que o veículo que está em posse das Requeridas encontra-se sucateado; que em nada o acórdão se manifestou acerca do assunto, estando a Embargante sem saber como ficará a situação de seu carro, eis que até o toca fitas do carro foi retirado.

Alega, ainda, que foi realizado reparo no veículo com a substituição das peças originais; que pagou mais caro para realizar um serviço dentro de uma assistência autorizada e mesmo assim não foram realizados de forma adequada; e que após a realização do serviço o veículo apresentou problemas.

Diz que “(...)
o R. Acórdão aduz que as falhas apresentadas no veículo são decorrente de acidente, porém NÃO EXISTE nos argumentos para decisão da peça de Apelação qualquer entendimento de que o veículo tenha sofrido qualquer tipo de avaria POSTERIOR AO CONSERTO REALIZADO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA NO DIA 06/09/2013, mas sim, confirmação de que o veículo no dia 30/10/2013 apresentou novo problema”.

Requer que sejam sanados os vícios apontados e consequentemente que se reconheça a procedência da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração, interpostos por
ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0001050-75.2014.8.11.0006
, tendo como Apelado/Embargado:
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença recorrida, prolatada nos autos de
Ação de Indenização por Dano Moral e Material (Numeração Única: 1050-75.2014.8.11.0006– Código n. 163802).

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO (VEÍCULO L200 – TRITON 3.2 – DIESEL – 2012/2013) E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – PROVAS INCONTESTÁVEIS DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO NEM DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PERDA DA GARANTIA – NÃO DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA LOCAÇÃO – OCORRÊNCIA DE SINISTRO E MÁ UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO APÓS O ACIDENTE – NÃO OBSERVÂNCIA DE SINAIS LUMINOSOS QUE GEROU SUPERAQUECIMENTO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – MULTA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO RESERVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXCESSIVA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS E TEMPO DE USO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS E FIXADOS EM PATAMAR, NOS MOLDES DO ARTIGO 85 DO CPC – VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO RESERVA A SEREM CALCULADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DENUNCIADA PELO DENUNCIANTE – DENUNCIAÇÃO NECESSÁRIA E AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS. Mostra-se descabida a pretensão indenizatória (danos materiais e morais) decorrente de alegação de vício de produto (veículo) e também de má prestação de serviços, eis que ficou demonstrado que o problema mecânico foi decorrente de acidente (sinistro) enquanto o veículo encontrava-se locado, cumprindo ressaltar a ausência de declaração de sua utilização para locação, o que acarreta perda de garantia; e que, após o acidente não foram observados sinais luminosos no painel do veículo, continuando ele em tráfego, o que gerou o aquecimento e danos no motor. Ainda que o laudo pericial não seja conclusivo, o seu teor corrobora com as provas que apontam a inexistência de vício do produto e/ou má prestação de serviços pela concessionara, de modo a tornar improcedente o pedido reparatório, por ausência de nexo causal. Mostra-se viável a imposição de multa diária para que haja a devolução do veículo reserva, não se verificando exorbitância quanto à fixação, diante do tempo de uso do referido veículo, destacando-se que os valores a serem ressarcidos deverão ser calculados em sede de liquidação de sentença. É imperiosa a condenação da vencida aos ônus sucumbenciais, despesas processuais e periciais, e também da verba honorária advocatícia, destacando-se a fixação dentro do patamar autorizado pelo artigo 85, do CPC. Em se tratando de denunciação à lide não facultativa, é descabido o pedido de fixação de honorários a serem pagos pelo denunciante, que obteve êxito na demanda principal, observando-se, inclusive, que não houve qualquer resistência à denunciação, tanto que foi ofertada contestação.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que não há falha no produto, nem vício de fabricação, e que o que gerou o problema mecânico decorreu exclusivamente de mau uso e utilização do bem para fins de locação, sem comunicação da finalidade, não havendo, portanto, possibilidade de substituição do bem ou devolução de valores desembolsados, não tendo a Embargada concessionária responsabilidade, mostrando-se despicienda a alegação de contratação da empresa LF IMPORTS para prestação dos serviços, eis que cabalmente ficou demonstrado que as falhas mecânicas, frise-se, decorreram por responsabilidade da própria Embargante.

A esse respeito, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...) A pretensão de reforma da sentença, à luz dos argumentos lançados pela apelante não merece guarida.

Assim, inviável a busca de tentativa de desqualificar o julgado recorrido no que tange à conclusão de inexistência de vício de fabricação e de que o fato gerador do problema no veículo decorreu exclusivamente de mau uso, tornando-se despiciendo o pedido para que haja a substituição do veículo (L200 – Triton 3.2D, ano 2012/2013), ou devolução do valor desembolsado para a aquisição do bem, o qual foi retirado zero quilômetro na concessionária ré.

Ora, apesar da Apelante lançar de maneira incisiva que a concessionária deve ser responsabilizada por falha nos serviços prestados, incluindo-se a demora para a resolução do problema, argumentando que contratou uma das Apeladas, a LF IMPORTS para prestação de serviço no veículo e pagou por ele e pelas peças utilizadas, tudo para que o veículo continuasse na garantia, e por isso optou por reposição de peças e serviços especializados, ficou cabalmente demonstrado que o veículo apresentou falhas decorrentes de acidente, de modo que as eventuais falhas mecânicas não são de responsabilidade da concessionária.

Com esse fundamento, comungo com a sentença, considerando necessária a reprodução de parte do julgado:

“(...) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora pretende a condenação das Requeridas à substituição do veículo descrito na inicial e/ou devolução do valor desembolsado para aquisição do bem, e mais indenização por danos materiais e morais, sustentando a existência de vício de fabricação no veículo objeto dos autos e falha na prestação de serviços.

Para tanto, ingressou com a demanda em desfavor da fabricante MMC Automotores e da comerciante Tauro Motors, empresa para qual encaminhou o veículo visando a prestação de serviço de assistência técnica para reparo de problemas que segundo afirma, seriam oriundos de vício de qualidade do produto.

Embasa a pretensão inicial no argumento de que embora tenha encaminhado o veículo à empresa Ré para reparação, até o ajuizamento da demanda o veículo não teria sido consertado e/ou restituído, razão pela qual requer a substituição do produto ou devolução do valor pago.

Pois bem. Diante da conjuntura e analisando as provas produzidas nos autos, considero que não restou demonstrada a existência de vício de fabricação no automóvel tampouco falha na prestação de serviço das rés, e, portanto, ausente qualquer responsabilidade das Requeridas a reparar eventuais danos eventualmente suporados pelo autor, já que os problemas apresentados pelo veículo são decorrentes de acidente e da sua má utilização, porquanto não tem o condão de ensejar a pretendida substituição do bem e ou restituição do valor pago.

Ademais, não há que se falar em responsabilidade as Rés em reparar eventual falha na prestação de serviços, considerado que foi prestado por terceira pessoa que não figura no polo passivo da ação – LF Imports -, denunciada à lide nos autos e responsável pela execução dos reparos das avarias suportadas pelo veículo, que, frise-se, não possuíam qualquer relação com vício de qualidade, cuidando-se de prestação de serviço particular e não emanado de assistência técnica de garantia”.

Ainda, corrobora para o desfecho de ausência de responsabilidade, o fato de que o veículo foi encaminhado à TAURO MOTORS VEÍCULOS vários dias depois dos problemas constatados e dos reparos realizados na denunciada LF Imports.

Nesse aspecto diz a sentença:

“(...) Não há qualquer pertinência em atribuir à Requerida Tauro Motors a responsabilidade de reparar eventuais danos embasados em suposta falha da prestação de serviços, considerando que somente teve acesso ao veículo após os reparos realizados pela denunciada e muito após o automóvel apresentar problemas que, conforme se verá, não são decorrente de vício de fabricação.

Sendo assim, é inconteste que a Requerida Tauro Motors é totalmente ilegítima para responder por eventual falha na prestação de serviço que não executou e que não se vincula à cadeia de fornecimento, até porque se trata de serviço com natureza particular e não de assistência técnica, inexistindo, portanto, qualquer responsabilidade de sua parte.

Aliás, no que diz respeito à natureza do serviço contratado, chamo a atenção para o fato de que as notas fiscais acostadas às fls. 41/45, relativas ao respectivo serviço, comprovam a contratação do serviço de mecânica por terceiro (Construtora Vértice) junto à denunciada LF Imports, serviço este de natureza particular, considerando que foi contratado para restauração do veículo em razão de acidente, cujo responsável foi o terceiro contratante do serviço.

Em consonância com as notas fiscais, encontra-se o depoimento do informante Jeferson, no que tange a demonstrar a contratação do serviço por terceiro.

(...)

“(...) Que as notas fiscais saíram em nome da empresa que locava o veículo porque como foram eles que causaram o problema eles que ficaram de pagar; Que não era uma manutenção normal, que eles criaram um sinistro que furou o radiador, então era responsabilidade deles pagar o conserto; Que a Tauro não queria mexer no carro porque diziam que não dava para dar garantia e a LF queria que mandasse o veículo para Rondônia (...)

Inclusive, vale ressaltar que o informante menciona o fato de que o serviço foi contratado e pago por terceiro responsável pelas avarias no veículo e confirma que a Ré Tauro Motors é totalmente ilegítima para responder por eventuais danos causados à autora, já que recebeu o veículo com avarias e que já havia sido reparado por oficina de concessionária distinta, por meio de serviço contratado por terceiro e sem vínculo com assistência técnica de garantia e especialmente porque não realizou reparos no automóvel.

(...) Não bastasse a ausência de responsabilidade das Rés em darcar com eventuais prejuízos decorrentes de suposta falha na prestação de serviço executado por terceiro, também inexiste responsabilidade das Rés em razão de garantia contratual, diante da ausência de prova quanto à existência de vício do produto.

(...) sabe-se que o vício do produto/serviço corresponde à uma anormalidade do produto que afeta sua funcionalidade afetando sua qualidade ou quantidade e no caso de produtos, estão presentes quando colocados no mercado.

Contudo, no caso, restou amplamente demonstrado que o problema do veículo não decorre de vício de qualidade e sim da própria utilização e sua inadequado do veículo, ambos causados por culpa exclusiva do usuário.

Ao prestar depoimento perante este Juízo, o informante Jeferson relatou claramente que o veículo foi encaminhado a LF Imports para reparos após a ocorrência de um acidente, quando o veículo era conduzido em local sem estrutura para tráfego de automóveis.

(...) Não bastasse isso, além do dano causado por agente externo, extrai-se dos autos que o veículo foi exposto a condições severas de uso, considerando a informação de que o condutor continuou a trafegar mesmo após ter sido alertado pelos avisos luminosos do automóvel sobre problema de aquecimento (...)”.

Aduz, ainda, a sentença que apesar do laudo não ser conclusivo, não há qualquer contradição com as demais provas, no sentido de inexistência de vício no produto, posto que apontaram como sendo decorrentes os problemas mecânicos de: utilização do veículo – tráfego em condições severas, não sendo observados sinais luminosos que apontavam necessidade de desligamento do veículo; falta de líquido de arrefecimento, que causou superaquecimento do veículo e danos autor e também perda de garantia pois não houve declaração de que o veículo estaria sendo utilizado para locação, fato este totalmente incontroverso”.

No tocante ao alegado sucateamento do veículo, há que se ter em vista que todos os litigantes são responsáveis pelo estado atual do bem – cabendo à concessionária devolver o bem à Embargante conforme o estado em que foi entregue, o que pode ser aferido pelo documento de entrada na concessionária; todavia, a discussão principal destes autos não diz respeito a tal questão, mas sim à tentativa de responsabilização por defeito de fabricação, uso de veículo utilizado para locação (uso em condições severas e contrárias ao manual, que omprometeram de maneira drástica as peças) e ressarcimento de valores, o que ficou demonstrado não ser viável.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, eis que não há vícios a serem sanados.

Considera-se devidamente prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022